Tribunal: TJSP
Processo: 2375162-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos por meio dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Cabimento. Intervenção judicial justificada ante o resultado negativo de diligências empreendidas há mais de dois anos. Serviço que, ademais, é oferecido mediante pagamento de taxa. Recurso provido.